Tribunal: STF
Processo: HC 214965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de que o MP não individualizou a conduta do sócio-diretor. Inocorrência. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido.